Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR LIANDRA NEVES CONTRA ATO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL O QUAL INDEFERIU O REMANEJAMENTO PARA UNIDADE MAIS PRÓXIMO DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDORA GESTANTE OU LACTANTE. REMANEJAMENTO PARA UNIDADE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em
Mandado de Segurança, a qual determinou o remanejamento da servidora pública para unidade mais próxima de sua residência, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 6.976/2021.
1.1. Em seu recurso, o agravante pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; b) provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar formulado pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há direito líquido e certo da agravada ao exercício de suas funções em unidade próxima à residência, com fundamento nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024 e estabelecer se a motivação administrativa (escassez de servidores e necessidade de substituição) legitima o indeferimento do pedido ou caracteriza ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o da Lei no 6.976/2021, impõe-se à Administração a adequação do local, da escala e do horário de serviço da policial ou bombeira gestante e lactante, durante o período de gestação e amamentação, conforme legislação vigente, inclusive mediante solicitação no retorno ao exercício das atividades, viabilizando-se o direito de trabalhar em unidade próxima ao domicílio. O § 1o do referido artigo estabelece a manutenção desse direito até que a criança complete seis anos de idade. O § 2o assegura à gestante e à lactante, durante o serviço, o deslocamento emergencial para residência, creche ou outro local onde se encontre a criança. O § 3o prevê a possibilidade de flexibilização de horários no início ou no fim da jornada, compatibilizando-se com os horários de creches ou similares. O § 4o determina que a adequação da escala de serviço abranja as atividades fins ou meio do órgão de lotação, de modo a permitir o acompanhamento e assistência aos filhos. 3.1. A Lei Federal no 13.257/2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, institui políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral da criança na primeira infância, reconhecendo a importância da convivência familiar e da presença materna nos primeiros anos de vida. O referido diploma normativo impõe à Administração Pública o dever de compatibilizar o exercício profissional com as necessidades da criança e da família, especialmente no caso de servidoras gestantes e lactantes.
4. A jurisprudência desta Corte reforça a legalidade da remoção funcional, mesmo diante de alegações de impacto na gestão administrativa, prevalecendo o interesse da criança à convivência com a mãe durante os primeiros anos de vida. Confira-se: “9. O interesse público invocado pela Administração não se sobrepõe ao interesse da criança à convivência com a mãe em seus primeiros anos de vida, fundamento que sustenta a política de proteção legal.” (0754794-18.2024.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 30/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A servidora pública gestante ou lactante tem direito ao exercício das funções em unidade próxima de sua residência, com fundamento nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024, até que a criança complete seis anos de idade. 2. A necessidade de substituição ou escassez de servidores não constitui motivação válida para indeferir o remanejamento previsto em lei. 3. A proteção à maternidade e à primeira infância prevalece sobre critérios administrativos de conveniência.”

_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988. Lei Distrital no 6.976/2021. Lei Distrital no 7.447/2024. Lei Complementar Distrital no 840/2011. Lei Orgânica do Distrito Federal. Lei Federal no 13.257/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754794-18.2024.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 30/07/2025; 0718235-11.2024.8.07.0018, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 06/06/2025; 0714434-87.2024.8.07.0018, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/04/2025.